Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-41.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000109-41.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/05/2024 Publicação: 27/05/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DE MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS. - Nos embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, devem ser observados os estreitos limites traçados no art. 1.022 do CPC, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material. - Demonstrada, de forma fundamentada, a ocorrência da prescrição de fundo de direito, resta prejudicada a análise do mérito e, portanto, a omissão a ser sanada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jovacy dos Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. Participou do julgamento o desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jovacy dos Santos em face do acórdão da colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. Em síntese, a defesa alegou que o acórdão embargado padece de omissão, referente à não apreciação de questões de direito suscitadas. Salientou que o presente feito debate garantias constitucionais que tratam de regularidade e controle dos processos administrativos disciplinares, sendo, portanto, consideradas matérias de ordem pública e não sujeitas a prescrição ou decadência. Nesse sentido, reiterou os argumentos trazidos em sede de apelação, a saber: que o Poder Judiciário não apreciou a sanção demissionária, não podendo ser afastada a sua apreciação sob o argumento de ter ocorrido a prescrição e/ou a decadência; que a portaria inaugural não fez menção ao tipo transgressional violado; que a conduta do apelante foi atípica, pois ele não violou a honra pessoal, o decoro da classe ou o pundonor militar; que a sanção demissionária violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; que a decisão majoritária do Conselho não foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 considerada pelo comandante-geral da PMMG; que, após a aplicação da sanção de demissão, não foi oportunizado ao apelante interpor recurso disciplinar, fato que viola os artigos 69 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM), 5º, LV, da Constituição da República (CR) e 2º, X, da Lei n. 9.784/99 e que as supostas vítimas tinham interesse no deslinde dos acontecimentos e não podiam ter sido inquiridas no processo como testemunhas. Com tais argumentos requereu: o recebimento, conhecimento e provimento do presente embargos de declaração, a fim de que a matéria fique completamente prequestionada para os fins de direito. Após, atribuindo aos aclaratórios efeitos infringentes, seja reformada a presente sentença. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Jovacy dos Santos em face do acórdão da colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva nos seus exatos termos. Sabe-se que a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC). Partindo dessa premissa e após da análise das razões do presente recurso de embargos de declaração, verifica-se que o objetivo do embargante é o reexame da matéria, o que se mostra inviável na espécie. Extrai-se do acórdão embargado que a Câmara Julgadora acolheu a prejudicial de mérito e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, fazendo-o com base nos seguintes fundamentos: Nesse sentido, resta incontroversa a conclusão do meritíssimo juiz a quo no sentido da incidência da prescrição do fundo de direito no caso em tela, considerando o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre o fato (15/01/1999) e a data da propositura da presente ação (06/09/2023), conforme preceitua o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, in verbis: Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No mesmo sentido, temos o enunciado da Súmula 5 deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A prescrição do fundo de direito contra a Administração Militar é de cinco anos. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos termos do Decreto n. 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação em que se pleiteia a nulidade da pena de demissão aplicada e a reintegração ao cargo público é de 5 (cinco) anos, contados do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENA DE DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/1932. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato final que excluiu o servidor público em 9.10.2003 e o ajuizamento da ação em 2.4.2013, impossível o afastamento da prescrição. 3. A revisão do entendimento consignado pela Corte local quanto à ausência de demonstração de interrupção do prazo prescricional requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.048.762/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTÁVEL SOB A ÉGIDE DA ADCT. DEMISSÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1° DO DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSO DA ADMINISTRAÇÃO. REQUERIMENTO PROPOSTO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em conformidade com o Princípio da Actio Nata, o termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada. 2. Caracterizada a prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de demissão e a propositura da presente ação. 3. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo" (AgRg no REsp 1.158.353/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/08/2014). 4. Não há falar em prazo prescricional suspenso quando o requerente peticiona à Administração após o lapso temporal previsto no Decreto n. 20.910/32. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.490.976/PA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe de 13/3/2015.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito. 3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem. 4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 232.977/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 31/3/2017.) Dessa forma, acolhida a questão prejudicial de mérito, restou prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação e, portanto, não há que se falar em omissão na análise dos argumentos trazidos em sede de recurso de apelação. Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator